Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL PELA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por passageiro contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais contra companhia aérea, reconhecendo sua responsabilidade, limitou a indenização material ao teto da Convenção de Montreal e determinou sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em percentual reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da limitação do valor da indenização material por força da Convenção de Montreal, é cabível a distribuição proporcional da verba honorária ou a condenação integral da ré ao pagamento dessa verba; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em razão das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a obrigação de suportar integralmente os ônus da sucumbência, ainda que haja limitação legal do valor da condenação.
4. A limitação da indenização material pela Convenção de Montreal não caracteriza improcedência parcial do pedido, mas adequação jurídica imposta pelo ordenamento, não afastando a sucumbência mínima do autor.
5. O valor dos honorários advocatícios deve refletir a complexidade da causa, o trabalho técnico desenvolvido e o valor elevado da condenação, sendo cabível a majoração para 15% sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A limitação da indenização material pela Convenção de Montreal não autoriza a divisão da verba honorária quando caracterizada sucumbência mínima do autor.
2. A parte ré que deu causa à demanda deve suportar integralmente os honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.
3. Os honorários advocatícios podem ser majorados quando o valor da causa, a complexidade da matéria e o trabalho do patrono assim o justificarem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.